Tribunal: TCU
Processo: 035.176/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que ressalvou as contas de gestores da entidade auditada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sesi Serviço Social da Industria, Departamento Regional da Bahia - Sesi/DR/BA e por seus gestores Antônio Ricardo Alvarez Alban, Diretor Regional, e Armando Alberto da Costa Neto, Superintendente, ambos no período de 1/1/2016 a 31/12/2016, contra o Acórdão 10399/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.